Tribunal: TCU
Processo: 014.821/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2165/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 2.519/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 17/4/2018 (Ata no 12/2018), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Mário Alberto Cozzuol, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "b", 19, caput e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992 (...); Valor (em R$): Data: 45.000,00 4/2/2002 10.000,00 23/9/2003 241,51 2/7/2003 241,51 2/7/2003 483,01 2/7/2003 241,51 4/8/2003 241,51 4/8/2003 483,01 4/8/2003 241,51 2/9/2003 241,51 2/9/2003 483,01 2/9/2003 241,51 2/10/2003 241,51 2/10/2003 483,01 2/10/2003 241,51 3/11/2003 241,51 3/11/2003 483,01 3/11/2003 241,51 2/12/2003 241,51 2/12/2003 483,01 2/12/2003 241,51 5/1/2004 241,51 5/1/2004 483,01 5/1/2004 241,51 3/2/2004 241,51 3/2/2003 483,01 3/2/2004 241,51 2/3/2004 241,51 2/3/2004 483,01 2/3/2004 241,51 2/4/2004 241,51 2/4/2004 483,01 2/4/2004 241,51 4/5/2004 241,51 4/5/2004 483,01 4/5/2004 241,51 2/6/2004 241,51 2/6/2004 483,01 2/6/2004 241,51 2/7/2004 241,51 2/7/2004 483,01 2/7/2004 241,51 3/8/2004 241,51 3/8/2004 483,01 3/8/2004 241,51 1o/9/2004 241,51 1o/9/2004 483,01 1o/9/2004 " leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Mário Alberto Cozzuol, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "b", 19, caput e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992 (...); Valor (em R$): Data: 45.000,00 4/2/2002 10.000,00 23/9/2003 241,51 2/7/2003 241,51 2/7/2003 483,01 2/7/2003 241,51 4/8/2003 241,51 4/8/2003 483,01 4/8/2003 241,51 2/9/2003 241,51 2/9/2003 483,01 2/9/2003 241,51 2/10/2003 241,51 2/10/2003 483,01 2/10/2003 241,51 3/11/2003 241,51 3/11/2003 483,01 3/11/2003 241,51 2/12/2003 241,51 2/12/2003 483,01 2/12/2003 241,51 5/1/2004 241,51 5/1/2004 483,01 5/1/2004 241,51 3/2/2004 241,51 3/2/2004 483,01 3/2/2004 241,51 2/3/2004 (...) (...) Mantendo-se inalterado todas as demais datas Mantendo-se inalterado todos os demais valores 1. Processo TC- Processo 014.821/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 038.110/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Mário Alberto Cozzuol (CPF XXX.385.412-XX). 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.